Tribunal: TJES
Processo: 5013931-15.2025.8.08.0000
Classe: RECLAMAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013931-15.2025.8.08.0000

RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122)

REQUERENTE: WELTTON AVELAR RODRIGUES DE FREITAS

RECLAMADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE NOVA ANÁLISE DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DO ART. 621 DO CPP. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de revisão criminal proposta por condenado por tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06), objetivando (i) a aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo e (ii) o reconhecimento de detração penal referente a período de recolhimento domiciliar cautelar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão central consiste em verificar se o pedido de reanálise da dosimetria da pena e do reconhecimento da detração penal pode ser conhecido por meio de revisão criminal, à luz das hipóteses taxativas do art. 621 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal não se presta ao mero reexame de provas ou rediscussão de matéria já decidida em sede de apelação criminal, devendo restringir-se às hipóteses legais.

4. Os fundamentos apresentados na inicial revisional já foram devidamente enfrentados no julgamento da apelação criminal, sem que se tenha trazido fato novo ou prova nova apta a justificar a reabertura do caso.

5. A jurisprudência do STJ veda o uso da revisão criminal como sucedâneo recursal para revisão da valoração da prova (AgRg no AREsp 1141601/SP).

6. Inexistindo demonstração de que a decisão condenatória contrariou texto expresso de lei ou elementos probatórios inequívocos, inviável o conhecimento da revisão criminal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Revisão criminal não conhecida.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não pode ser utilizada como meio de rediscutir matéria já decidida com base no mesmo conjunto probatório.

O art. 621 do CPP prevê hipóteses taxativas de cabimento da revisão criminal, não abrangendo o mero inconformismo com a dosimetria da pena.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 621, inc. I; CP, art. 42; Lei 11.343/06, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no AREsp 1141601/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 20.02.2018, DJe 05.03.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5013931-15.2025.8.08.0000

REQTE: WELTTON AVELAR RODRIGUES DE FREITAS

REQDO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme relatado, t
rata-se de revisão criminal
interposta
por
WELTTON AVELAR RODRIGUES DE FREITAS
,
com fulcro no artigo 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando a desconstituição do trânsito em julgado do v. acórdão proferido nos autos da ação penal de nº 0006211-90.2018.8.08.0012, na qual foi condenado pela prática da conduta tipificada no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/0
6.

O
requerente insiste na aplicação da causa especial de diminuição de pena descrita no § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), ao argumento de que a substância entorpecente encontrada seria de quantidade ínfima e de natureza única.
Requer, ainda, que o período no qual cumpriu a medida cautelar de recolhimento domiciliar seja considerado para fins de detração, na forma do artigo 42 do Código Penal.

Pois bem.

Compulsando os autos e comungando com o entendimento do douto Procurador de Justiça, entendo que a pretensão aqui analisada não se amolda em nenhuma das hipóteses elencadas no rol do artigo 621, do Código de Processo Penal.
Explico.

É certo que a
revisão criminal deve se subsumir às taxativas hipóteses do dispositivo legal supracitado (CPP, art. 621), servindo para sanar erro técnico ou injustiça da condenação, e não para o mero reexame dos elementos que embasaram a r. sentença condenatória proferida, nem mesmo o Venerando Acórdão proveniente do julgamento do recurso apresentado pela parte.

In casu
, observa-se que a questão apresentada pelo revisionando não se mostra apta ao preenchimento dos requisitos necessários ao conhecimento desta ação excepcional, considerando o disposto no artigo 621 do Código de Processo Penal, acima referenciado.

Isso porque, o pleito defensivo de aplicação da minorante do “tráfico privilegiado” em seu grau máximo já foi devidamente analisado quando do julgamento do recurso de apelação criminal, conforme se constata do voto condutor anexado no id. 15593096.

Portanto, como dito, o pleito autoral não ultrapassa a análise de conhecimento em razão da ausência do preenchimento de seus requisitos, conforme asseverado pelo Superior Tribunal de Justiça, que reafirmou, no julgamento do Agravo Regimental nº 5.713/DF, o entendimento de que: "a revisão criminal tem o seu cabimento previsto no rol taxativo do art. 621, I, II e III, do Código de Processo Penal, não constituindo instrumento adequado para reabrir, a qualquer tempo, a discussão sobre questões decididas fundamentadamente e de forma definitiva, por simples irresignação ou descontentamento da parte em relação ao provimento jurisdicional transitado em julgado" .

I
mportante asseverar que o entendimento há muito firmado pelos Tribunais Superiores, sobremaneira pelo Superior Tribunal de Justiça, se perfaz no sentido da
impossibilidade de se proceder nova análise do acervo probatório ou de decisão já combatida em sede de recurso
,
sem que a defesa tenha comprovado a existência de novo elemento apto a modificar o entendimento exposado de maneira clara e devidamente fundamentada
. Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIMES MILITARES. CONCUSSÃO. REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS AUTORIZADORES DA REVISÃO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Para que o pleito revisional seja admitido, é indispensável demonstrar que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal

ou aos elementos de

convicção constantes dos autos.
2. Sendo nítida a intenção da defesa de buscar mera reapreciação das provas já existentes nos autos e assim provocar a rediscussão de matéria amplamente debatida nos julgamentos anteriores, como se de novo recurso de apelação se tratasse, era impositiva a improcedência do pleito revisional em sede de recurso especial.
3. Acolher o
p
edido de revisão criminal para o absolver o condenado, implicaria em necessário e profundo reexame de fatos e provas, o que esbarraria no óbice apontado pelo enunciado n. 7 da Súmula deste Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no AREsp: 1141601 SP 2017/0188384-4, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 20/02/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018)

Neste bordo, a revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos, eis que não é a via adequada para o reexame do poder de convicção do magistrado, para concluir se bem ou mal as apreciou a decisão transitada em julgado.

In casu
, o
requerente se limita a rediscutir o acervo probatório oportunamente apreciado por este E
g
. Tribunal de Justiça na ocasião em que julgado o recurso apelatório, sem contudo, trazer nenhum elemento novo e não considerado no feito que se pretende revisar.

Assim sendo, não há como conhecer ou acolher o pleito revisional pelos fundamentos acima descritos.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
da presente revisão criminal.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator para
NÃO CONHECER
do pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.